Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOMÓVEL. CENTRAL MULTIMÍDIA. VÍCIO OCULTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O prazo decadencial para reclamar vício oculto em produto somente inicia-se quando evidenciado o defeito. Art. 26, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Código de Defesa do Consumidor não estabeleceu um prazo máximo para o surgimento do vício oculto. Adota-se, para tanto, a teoria da vida útil do produto, ou seja, o critério da estimativa da vida útil do produto ou serviço como limite temporal para o surgimento do vício oculto, a fim de que o fornecer não fique responsável por solucionar o vício eternamente.

3. O reconhecimento da existência de vício oculto depende da presença de elementos que demonstrem tratar-se de vício que estava presente quando da aquisição do produto e não de desgaste natural gerado pela sua fruição ordinária.

4. Apelação desprovida.